Tribunal: TJES
Processo: 5008104-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTADUAL. CONFLITO COM NORMAS DO CONTRAN. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O CONTRAN é o órgão competente, conforme o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para regulamentar o credenciamento de entidades que prestam serviços de formação de condutores, cabendo aos órgãos executivos estaduais de trânsito o cumprimento das normas estabelecidas pelo Conselho, sem introduzir requisitos adicionais que inovem o ordenamento jurídico.

2.
A Resolução CONTRAN nº 789/2020 estabelece os critérios para credenciamento de CFCs, de forma que a Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao impor restrições não previstas na referida resolução, viola o princípio da legalidade e o poder regulamentar delegado ao CONTRAN.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite, em hipóteses excepcionais, o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida não acarreta aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de valores, aplicando-se este entendimento ao presente caso, uma vez que a tutela de urgência visa apenas o prosseguimento do procedimento de credenciamento, sem impacto financeiro imediato.

4.
A negativa de credenciamento com base em norma estadual conflitante com a regulamentação do CONTRAN causa lesão grave e de difícil reparação, pois inviabiliza a prestação de serviços pela agravada, cuja atividade depende do credenciamento junto ao DETRAN/ES.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008104-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO ESCOLA VIANA LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. INSTRUÇÃO NORMATIVA ESTADUAL. CONFLITO COM NORMAS DO CONTRAN. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O CONTRAN é o órgão competente, conforme o art. 156 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), para regulamentar o credenciamento de entidades que prestam serviços de formação de condutores, cabendo aos órgãos executivos estaduais de trânsito o cumprimento das normas estabelecidas pelo Conselho, sem introduzir requisitos adicionais que inovem o ordenamento jurídico.

2.
A Resolução CONTRAN nº 789/2020 estabelece os critérios para credenciamento de CFCs, de forma que a Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao impor restrições não previstas na referida resolução, viola o princípio da legalidade e o poder regulamentar delegado ao CONTRAN.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite, em hipóteses excepcionais, o deferimento de liminar contra a Fazenda Pública quando a medida não acarreta aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de valores, aplicando-se este entendimento ao presente caso, uma vez que a tutela de urgência visa apenas o prosseguimento do procedimento de credenciamento, sem impacto financeiro imediato.

4.
A negativa de credenciamento com base em norma estadual conflitante com a regulamentação do CONTRAN causa lesão grave e de difícil reparação, pois inviabiliza a prestação de serviços pela agravada, cuja atividade depende do credenciamento junto ao DETRAN/ES.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 24 de março de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5008104-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

AGRAVADA: AUTO ESCOLA VIANA LTDA.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

S
enhor Presidente.
Por expressa disposição legal o ordenamento jurídico pátrio, em lei de caráter especial, dispõe que não cabe, ou seja, que não é possível deferir medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal (Lei nº 8.437/92, art. 1º).

A jurisprudência deste Tribunal, replicando o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, vem decidindo que é possível, em situações excepcionais, o deferimento de liminar em desfavor da Fazenda Pública nas hipóteses não inseridas na vedação legal, em especial quando a tutela de urgência não importar em aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. O STJ entende que a antecipação de tutela em desfavor da Fazenda Pública pode ser concedida, desde que a situação não esteja inserida nas hipóteses do art. 1º da Lei 9.494/1997, que estabelece que não será concedido o provimento liminar quando este importar em reclassificação ou equiparação de servidor público, em concessão de aumento de vencimento ou em extensão de vantagens, o que não é o caso dos autos, já que se trata de restabelecimento de pagamento de parcela indevidamente descontada do contracheque dos autores. (Precedente do STJ)[...]”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002379, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 05/12/2017)

No caso, o que se pretende é o afastamento de um ato praticado pela Administração Pública que, no entendimento d
a agravada
, está eivado de ilegalidade.

Hipótese, portanto, que não se insere na vedação legal, ao que se acresce o fato de se tratar de medida com evidente reversibilidade, ante a possibilidade de desfazimento integral dos seus efeitos, pois de natureza totalmente provisória.

Esclareça-se, outrossim, que
a
agrava
da
é instituição privada para prestação de serviço de formação, especialização e habilitação de condutores de veículos automotores e elétricos
qu
e, no dia 03/05/2024,
protocolou requerimento de credenciamento, gerando o processo administrativo 2024-4R72.

Contudo,
seu
requerimento foi indeferido
com fulcro
da Instrução de Serviço nº 15, que revogou as disposições das instruções de serviços anteriores, em especial a de nº 194/2018,
que instituía
requisitos para credenciamento de pessoas físicas e jurídicas, a fim de estabelecer um novo procedimento de credenciamento adequado à nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021).

Sobre o tema, p
revê o artigo 22, inciso X e o artigo 156,
ambos
do Código Brasileiro de Trânsito:

“
Art. 22.Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

[...]

X – credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN.

[...]

Art. 156.O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador”.

Dessa forma, compete
a
o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores e
das
exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

Sendo assim, em consonância com os supracitados artigos do Código de Trânsito Brasileiro, é que foi editada a Resolução CONTRAN nº 789/2020, que consolida normas sobre o processo de formação de condutores, inclusive quanto aos critérios de credenciamento das entidades públicas e privadas, que assim
dispõe
:

“
Art. 1º. Esta Resolução consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos.

[...]

Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN.

[...]

Art. 45. As autoescolas a que se refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores (CFC), são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação vigente.

[...]

§ 2º Os CFC serão credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal por período determinado, podendo ser renovado por igual período, desde que atendidas as disposições desta Resolução”.

Nessa linha de intelecção, o credenciamento dos CFC’s no Estado do Espírito Santo é da competência do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, que deve observar a normativa do CONTRAN para o referido procedimento.

Desse modo, o motivo
de indeferimento do pedido da agravada
no sentido de que a legislação estadual
“revoga as disposições das instruções de serviço no que se refere aos requisitos para credenciamento de pessoas jurídicas e físicas”
não se sustenta, uma vez que a Resolução CONTRAN 789/2020 é a regulamentação aplicável ao caso, cont
ê
m os requisitos mínimos exigidos para o credenciamento (Capítulo IX – Do credenciamento de Instituições e Entidades) e foi editada pelo órgão legalmente competente para tanto, na forma do Código de Trânsito Brasileiro.

S
e não cabe ao
ó
rgão de trânsito estadual editar norma para inovar o regramento do Conselho Nacional de Trânsito para o credenciamento de CFC’s,
eis que
tal competência é do CONTRAN, com muito mais razão não lhe é permitido a edição de norma com o fim de obstaculizar por completo o referido credenciamento mediante a supressão das regras do
daquele Conselho
.

Em caso análogo ao presente,
referente à Instrução de Serviço nº 15/2024
, este E. TJES já teve a oportunidade de decidir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CREDENCIAMENTO DE AUTOESCOLA. NORMAS ESTABELECIDAS PELO CONTRAN. ART. 22, X E ART. 156, CTB. RESOLUÇÃO N° 789/2020. PODER REGULAMENTAR. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 15/2024. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 156, do CTB, que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

2. No mesmo giro, a Resolução no 789/2020 do CONTRAN, em seu art. 40, estabelece que “compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.

3. No caso dos autos,
a revogação amplíssima e incondicionada operada por meio da IS n° 15/2024 traduz, por subterfúgio, verdadeira negativa de vigência à normatividade do CONTRAN, órgão competente para estabelecer as condições para o credenciamento das autoescolas
.

4. Assim, tenho que o DETRAN-ES excedeu o exercício do seu poder regulamentar, afinal, “remanesce-lhe, neste particular, apenas a possibilidade de praticarem atos executórios e fiscalizatórios, sem a possibilidade, portanto, de inovarem o ordenamento jurídico, devendo, outrossim, em atenção ao princípio da legalidade, aterem-se ao fiel cumprimento da lei e das normativas exaradas pelo CONTRAN (TJES, Agravo de Instrumento 0030174-57.2019.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data da Publicação: 19/07/2021).

5. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50065854720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2024) -
destaquei

Desse mesmo juízo
foram as decisões monocrática
s
proferidas nos autos dos agravos de instrumento nº
5008116-71.2024.8.08.0000
e nº
5006987-31.2024.8.08.0000,
de relatorias, respectivamente, dos Eminentes Desembargadores Arthur José Neiva de Almeida e Robson Luiz Albanez.

E e
m circunstâncias fáticas bem semelhantes à narrada nos autos, isto é,
I
nstruções de
S
erviço expedidas pelo DETRAN/ES em aparente dissonância com as normas do CONTRAN, este egrégio Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de concluir de forma idêntica àquela contida na
d
ecisão
agravada
– notadamente com ordem de prosseguimento do procedimento de credenciamento de CFC’:

“
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. EXIGÊNCIA PREVISTA EM INSTRUÇÃO NORMATIVA. NÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 425/2012. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A atuação dos Departamentos Estaduais de Trânsito devem se dar “na forma estabelecida em norma do CONTRAN”, ou seja, embora seja responsável pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências são estabelecidas pelo CONTRAN.

2. A princípio, não se revela possível ao órgão executivo de trânsito impor requisitos adicionais àqueles estabelecidos pelo CONTRAN, tendo-se por indevida a recusa de credenciamento pautada em alegada inviabilidade financeira da impetrante.

3. Assim, por considerar que logrou o impetrante comprovar na origem seu direito líquido e certo, reputo não merecer amparo o pedido de reforma da r. sentença, que deve prevalecer.”

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5028078-13.2021.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 21/06/2023
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS ADICIONAIS AO CREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITE PELO DETRAN/ES – OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS PREVISTAS PELO CONTRAN – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de competência do CONTRAN a regulamentação de credenciamento para prestação de serviço pelas entidades destinadas à formação de condutores, como à empresa agravada, e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador.

2. Com o fito de regulamentar o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das entidades públicas e privadas, o CONTRAN editou a Resolução n.º 425/2012.

3. Embora sejam os Departamentos Estaduais de Trânsito responsáveis pelo credenciamento das entidades, os requisitos e exigências devem ser estabelecidos pelo CONTRAN, de forma que requisitos adicionais impostos pelo DETRAN/ES revelam-se indevido.

4. Recurso desprovido.”

((TJ-ES – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 5001489-85.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível,
Data de Publicação: 11/05/2023
)

Portanto
,
é
necessário garantir

à
recorrida
o
exercício d
e su
as
atividades
,
que são exclusivas para prestação de serviços ao agrava
nte
.

Por essas razões,
nego provimento

ao recurso
.

É
como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)